Tribunal: TJDFT
Processo: 0764659-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0764659-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA SOUSA CRUZ DE MELO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Não obstante o determinado no despacho em id. 69015842, em que já considerada a alegação de desemprego, a requerente não apresentou qualquer documento que elucidasse a sua atual situação econômica. Nesse cenário, concedo novamente à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo ao menos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e outros documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora